Tribunal: TJDFT
Processo: 0020158-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. PRETENSÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. APREENSÃO DO VEÍCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 7o DO DISPOSITIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme o artigo 1.040, II, do CPC, publicado o acórdão paradigma em que reconhecida a existência de repercussão geral, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
2. Sob a sistemática da repercussão geral, o STF, ao apreciar o Tema 546, declarou que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (RE no 661.702/DF).
3. É constitucional o artigo 28 da Lei distrital 239/1992, alterado pelas Leis 953/1995 e 3.229/2003, em face da competência distrital própria, que encontra respaldo no artigo 30, V, da Constituição Federal, exceto o § 7o do dispositivo legal em referência, no que condiciona a liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos.
4. Apelação e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas.